Tribunal: TJMT
Processo: 1065493-81.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065493-81.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HARO LUXURY DESIGN LTDA - CNPJ: 39.754.025/0001-16 (RECORRENTE), TATIANA MATHIAS SILVA - CPF: 066.823.969-70 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065493-81.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO INTER S.A.

Recorrido:
HARO LUXURY DESIGN LTDA
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INOCORRÊNCIA DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE – SALDO POSITIVO – NÃO COMPENSAÇÃO DE BOLETO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO NOTIFICAÇÃO – OCORRÊNCIA DE PROTESTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA (REPUTAÇÃO SOCIAL)- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
-
REDUÇÃO
DO QUANTUM
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrida alega que no mês de julho de 2023, um fornecedor de móveis realizou protesto de seu nome por falta de pagamento. Contudo, o boleto do débito estava com agendamento programado junto à instituição financeira recorrente para compensação no dia de seu vencimento, bem como possuía saldo em conta bancária para saldá-lo.

3.

Informa que, ao constatar que a falha seria atribuível à recorrente, buscou esclarecimentos a respeito, uma vez que teria suportado despesas imprevistas em razão da ausência de compensação do boleto. Contudo, a reclamada não lhe prestou a assistência necessária, deixando a parte autora suportar, isoladamente, todo o prejuízo decorrente da falha na prestação dos serviços.

4.

As pessoas jurídicas podem sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) já que, embora sejam desprovidas de sentimentos, são possuidoras de reputação social (STJ REsp 1022522/RS).

5.

Como bem salientado pelo juízo a quo, a tela sistêmica juntada aos autos sem a descrição data, horário e para onde foi direcionada, não é capaz de comprovar que promoveu a notificação da recorrida sobre a impossibilidade de compensação do boleto.

6.

Na hipótese, protesto foi indevido, visto que a recorrida possuía saldo em conta para que o boleto fosse compensado, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

7.

A condenação em danos materiais deve ser mantida, pois a recorrida teve despesas com o pagamento de emolumento para baixa do protesto.

8.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

9.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 6.000,00
(seis mil reais).

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

11.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025